Tribunal: TJMT
Processo: 1017302-76.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANO FERRARI LENCI - CPF: 270.441.188-36 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (AGRAVANTE), MARTA RODRIGUES NEVES - CPF: 537.429.311-72 (AGRAVADO), CICERO NOBRE CASTELLO - CPF: 036.306.078-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MEDIDA LIMINAR EFETIVADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR – PEDIDO DE CONSULTA DE ENDEREÇO VIA INFOJUD - INTIMAÇÃO DA PARTE PARA RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INÉRCIA INJUSTIFICADA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – ART. 774 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

O não cumprimento das decisões judiciais configura ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa (CPC/2015 774).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, com o fito de reformar a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

Na ocasião, insiste a agravante que não agiu com desídia ou negligência na tentativa de citação da requerida que pudesse justificar a reprimenda por ato atentatório à dignidade da justiça.

Diz que, sempre que intimado, manifestou nos autos, de modo que, inexiste amparo para aplicação da mencionada multa.

Posto isso, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 157831161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a Financeira ora agravante foi intimada para recolher a diligência referente ao cumprimento do mandado de citação, da ação de busca apreensão ajuizada em face da agravada, cuja medida liminar já havia sido cumprida; contudo, manteve-se inerte; razão pela qual o juízo a quo aplicou-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça, depois de um ano do comando judicial.

Interposto recurso de Agravo de Instrumento, neguei provimento ao mesmo por decisão monocrática.

Nesta ocasião, a agravante busca a reforma da decisão, com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão contudo.

É que, depois da apreensão do veículo, a financeira não demonstrou qualquer interesse pela lide, deixando de obedecer às determinações judiciais, abandonando o feito, situação que demonstra ser escorreita a decisão singular, uma vez que ao deixar de dar fiel cumprimento ao comando judicial, a requerente violou os deveres enumerados no artigo 77 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO.
1. O não cumprimento das decisões judiciais configura ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa (CPC/2015 774).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da executada.”
(TJ-DF 07250107220198070000 DF 0725010-72.2019.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 29/04/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/05/2020) (g.n.)

“
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA À ORDEM JUDICIAL
. 1. Considerando a prática de ato atentatório à dignidade da justiça por ter desatendido determinação judicial, correta está a aplicação da multa imposta.
2. Tendo o juiz a quo marcado sessão de mediação, não há justificativa para o não comparecimento do recorrente ao ato aprazado, ainda mais por terem sido intimados pessoalmente. Recurso desprovido
.” (Agravo de Instrumento, Nº 70080816283, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 18-07-2019) (g.n.)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REITERADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO – MULTA – APLICAÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Pratica ato atentatório à dignidade da Justiça a parte que descumpre diversas vezes a decisão judicial e, com isso, cria obstáculos à sua efetivação, o que impõe a aplicação de multa (art. 77, IV e §2º, do CPC)
.”
(N.U 1019842-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022) (g.n.)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023